Tribunal: STF
Processo: RHC 249771
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 923.005/MS (e-doc. 40).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado pelo Tribunal do Júri ante o cometimento do crime do art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima). O juízo aplicou a pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 6). O título condenatório transitou em julgado em 30/01/2024.



    4. Em 19/06/2024, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, não tendo o Ministro Relator dele conhecido (e-doc. 11). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela Sexta Turma.



    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de ilegalidades na dosimetria da pena. Aponta a ausência de fundamentação válida para a negativação do vetor consequências do crime, uma vez que a redução da capacidade de trabalho da vítima não foi atestada por laudo pericial. Afirma que as consequências do crime teriam sido utilizadas na terceira fase da dosimetria como fundamento para a não aplicação do redutor da tentativa em seu patamar máximo, o que configuraria indevido bis in idem. Na segunda fase do cálculo, busca a exclusão das qualificadoras do crime de homicídio, dizendo não estarem caracterizados o motivo torpe e a dificuldade de defesa da vítima. Argumenta que o ciúme, apontado como motivação do crime, não configura motivo torpe. Alega que os ferimentos provocados pelo disparo de arma de fogo foram leves e que não houve risco à vida da vítima. Conclui ser cabível a aplicação do patamar máximo de redução alusivo à minorante da tentativa.



    6. Busca o redimensionamento da pena. 



    7. O Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, em contrarrazões, requer o não conhecimento do recurso (e-doc. 59). A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento (e-doc. 70).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 30/01/2024, tendo sido formalizada a impetração no STJ em 19/06/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Ademais, o Ministro Relator no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Aduziu não verificada ilegalidade manifesta capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Posteriormente, a Sexta Turma, também sem adentrar os temas, confirmou a visão adotada. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator